Tribunal: TJMT
Processo: 1005655-32.2020.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005655-32.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DARCI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 453.628.589-04 (APELADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), ROSICLEIA DA COSTA PEREIRA - CPF: 025.662.991-96 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CELIO ROBERTO JARDIM DE SOUZA - CPF: 918.626.045-68 (ASSISTENTE), JOAO BATISTA DAS NEVES - CPF: 073.268.808-67 (ASSISTENTE), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), DARCI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 453.628.589-04 (APELANTE), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), ROSICLEIA DA COSTA PEREIRA - CPF: 025.662.991-96 (APELANTE), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DO
ARTIGO 33,
CAPUT
C/C ARTIGO 40, III,

AMBOS DA LEI N.o 11.343/06
EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS E ABSOLUTÓRIA DA INTEGRALIDADE DAS IMPUTAÇÕES EM RELAÇÃO À CORRÉ [
ARTIGO 33,
CAPUT
C/C ARTIGO 40, III E ARTIGO 35,
CAPUT
, TODOS DA LEI N.o 11.343/06]
-
IRR
ESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA
–
1)
PLEITO DEFENSIVO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
– IMPROCEDÊNCIA –
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO QUE ASSEGURAM A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO -
ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE MANTÉM NESSE PONTO –
2)
RECURSO MINISTERIAL QUE VISA A CONDENAÇÃO DA CORRÉ ABSOLVIDA –
INVIABILIDADE
- ANEMIA PROBATÓRIA QUE IMPLICA NA MANUTENÇÃO DESSE PONTO DA SENTENÇA NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
APELO DEFENSIVO E APELO MINISTERIAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

1
) As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, bem como autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório neste ponto;

2)
Se a prova existente nos autos, com relação à corré, sustenta, única e exclusivamente, a suposição da autoria do delito de tráfico, não há que se falar em decreto condenatório por tal crime, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mostrando-se escorreito o édito absolutório operado na origem.

APELANTE (S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

DARCI RODRIGUES DE LIMA

APELADO (S)

ROSICLEIA DA COSTA PEREIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
e
DARCI RODRIGUES DE LIMA
recorrem da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1.a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT nos autos da ação penal n.o
1005655-32.2020.8.11.0040
, na qual a denúncia foi julgada
parcialmente procedente
e o segundo recorrente
condenado

à pena de
8
(oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
890 (oitocentos e noventa) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, em virtude da prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
c/c
artigo 40, III,

ambos da Lei n.o 11.343/06.

No bojo da mesma sentença,
DARCI RODRIGUES DE LIMA
restou
absolvido
da imputação do delito tipificado no
art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
e a então corré
ROSICLEIA DA COSTA PEREIRA
,

absolvida

da integralidade das imputações formuladas em seu desfavor [
artigo 33,
caput
c/c
artigo 40, III e artigo 35,
caput
, todos da Lei n.o 11.343/06
].

Em razões recursais de ID 111721611, o i.
Órgão Ministerial
requer a
condenação

da ora apelada
ROSICLEIA DA COSTA PEREIRA
como incursa nas sanções do
artigo 33,
caput
c/c
artigo 40, III,

ambos da Lei n.o 11.343/06
[sem a incidência da causa especial de diminuição do artigo 33, § 4.o do mesmo diploma normativo].

De outro lado,
DARCI RODRIGUES DE LIMA
em arrazoado visto no ID 111721634,

almeja ser
absolvido
do crime de
tráfico de entorpecentes
por inexistir nos autos prova robusta a indicar que possuía conhecimento sobre a existência da droga.

Contrarrazões defensivas foram apresentadas no ID 111721621, enquanto as ministeriais aportaram no ID 111721637, em cada qual se pugnando pelo
desprovimento
do apelo adverso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 116520470, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, opina pelo
des
provimento
de ambos os recursos interpostos, a fim de se manter incólume a r. decisão hostilizada.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registra-se que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-los, e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
DARCI RODRIGUES DE LIMA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos.

Segundo se infere dos autos,
DARCI RODRIGUES DE LIMA
[segundo recorrente] e
ROSICLEIA DA COSTA PEREIRA
[ora recorrida] foram originariamente denunciados como incursos nas sanções do
artigo 33,
caput
c/c art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06
, porque no dia 07 de julho de 2020, por volta das 14h00min, no Centro de Ressocialização de Sorriso (CRS), estabelecimento prisional localizado na Rua São Cristóvão, Bairro Jardim Califórnia,
transportavam, traziam consigo e tinham em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de 2 (duas) porções de substâncias análogas à maconha
.

Nas mesmas condições acima,
DARCI RODRIGUES DE LIMA
e
ROSICLEIA DA COSTA PEREIRA
, teriam se
associado para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas
.

De acordo com o apurado, conforme condições de tempo e local supramencionadas, o segundo apelante e a ora apelada,
munidos de 02 (dois) tubos de pomada polaramine, solicitaram que fossem referidos medicamentos entregues a um detento do estabelecimento prisional
[Centro de Ressocialização de Sorriso - CRS].

Entretanto, em razão da desconfiança da atitude dos suspeitos, os agentes abriram os tubos das pomadas, encontrando no interior de ambas, as porções de maconha alhures mencionadas, pelo que
DARCI RODRIGUES DE LIMA
e
ROSICLEIA DA COSTA PEREIRA
foram encaminhados à delegacia de polícia.

Após regular instrução criminal, apenas
DARCI RODRIGUES DE LIMA
restou condenado [e exclusivamente quanto à imputação do
artigo 33,
caput
c/c
artigo 40, III,

ambos da Lei n.o 11.343/06
], sendo certo que houve
irresignação simultânea da acusação e da defesa
, de modo que inexistindo preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se à apreciação das teses recursais propriamente ditas.

Nos moldes outrora relatado, enquanto
DARCI RODRIGUES DE LIMA
pretende ser
absolvido
da imputação do
artigo 33,
caput
c/c
artigo 40, III,

ambos da Lei n.o 11.343/06
], o i.
Órgão Ministerial
almeja a
condenação

de
ROSICLEIA DA COSTA PEREIRA
como incursa nas sanções do mesmo
artigo 33,
caput
c/c
artigo 40, III,

ambos da Lei n.o 11.343/06
, apresentando-se como
incontroversa

a
absolvição de ambos

pelo delito do
artigo 35,
caput
da Lei de Drogas
.

De proêmio, releva-se que melhor sorte não abriga quer a i. Defesa, quer a acusação.

A
prova da materialidade
do delito tipificado no artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06 encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de ID 111727581 – págs. 2/3; Auto de Apreensão de ID 111727581 – pág. 8; Auto de Constatação Preliminar de ID 111727581 – pág. 9; Boletim de Ocorrência de ID 111727581 – págs. 34/36; Laudo Definitivo de ID 111727593, bem como pelos depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

No que concerne à
autoria delituosa
, não obstante
DARCI RODRIGUES DE LIMA
tenha declarado em juízo (ID 111721547) que não sabia que os tubos de pomadas continham substâncias entorpecentes, ratificou que no dia 07 de julho de 2020 realmente comparecera no Centro de Ressocialização de Sorriso-MT, por volta das 08h40min visando levar remédio para um reeducando.

Acrescentou, durante o seu interrogatório, que “Carol” lhe pediu como favor que levasse, com urgência, duas pomadas e um comprimido para o reeducando Mikael, em virtude do que deixou tais medicamentos em sua casa, por volta das 10h30min. Justificou que “Carol” não poderia levar os remédios porque precisava retornar para Santiago do Norte e somente levou as pomadas e o comprimido, em virtude da praxe dos
“presos que saem fazer favor para os que ainda se encontram presos”
(ID 111721547).

Ocorre que referida versão, além de ser incoerente e contraditória, não encontra guarida nos elementos de prova amealhados aos autos.

Também sob o crivo do contraditório (ID 111721543; ID 111721546 e ID 111721559), os policiais penais
Célio Roberto Jardim de Sousa
e
João Batista das Neves
foram uníssonos em afirmar que Darci chegou no Centro de Ressocialização de Sorriso, no dia 07 de julho de 2020, para entregar “jumbo” para 2 (dois) presos, quando foi informado que só poderia fazê-lo para 1 (um). Em virtude disso, o ora apelante retornara ao CRS na parte da tarde, desta feita em companhia da apelada
ROSICLEIA
, para entregar o segundo “jumbo”.

Como os medicamentos somente eram recebidos na parte da manhã das terças-feiras, dada a insistência de
DARCI RODRIGUES DE LIMA
, optaram por receber os supostos medicamentos naquela ocasião. Quando da verificação, constatou-se que dentro dos 2 (dois) tubos grandes de pomada, havia entorpecentes do tipo maconha.

Especificamente com relação à apelada
ROSICLEIA DA COSTA PEREIRA
, os mesmos policiais penais ressaltaram a surpresa dela quando fora informada que nos dois tubos de pomada havia substâncias entorpecentes, tendo ela alegado a todo momento ser inocente e que somente levou os remédios a pedido de
DARCI
por acreditar que tinham sido enviados por algum familiar, inclusive
“começou a chorar e se demonstrou bastante surpresa com a notícia”
.

Como se não bastasse, de acordo com a fala de
DARCI RODRIGUES DE LIMA
perante a autoridade judicial (ID 111721547), a apelada desconhecia sobre as drogas porque quando “Carol” levou os tubos de pomada até a sua residência, Rosicleia não estava no imóvel.

A mesma versão foi dada por
ROSICLEIA DA COSTA PEREIRA
desde a fase policial (ID 37550930) e reiterada em juízo (ID 111721547), onde atestou desconhecer por completo a existência de drogas no interior dos tubos de pomada, sendo-lhe dito por
DARCI
somente a
posteriori
que os produtos haviam sido entregues por uma mulher de nome “Carol”. Entrou em choque quando os agentes mostraram as substâncias proscritas, porquanto nunca imaginara que havia algo errado dentro das pomadas, acreditando que seria remédio mesmo.

Ademais, pelo contexto evidenciado,
ROSICLEIA
somente acompanhou
DARCI
e entregou o remédio no CRS porque havia um pedido de familiar e este já o tinha feito durante a manhã e não poderia repetir o mesmo procedimento no período vespertino, justamente porque uma mesma pessoa não poderia entregar medicamento para mais de um preso.

Nos delitos desse jaez, os depoimentos policiais constituem prova de suma importância
para embasar a condenação, de modo que o
s elementos de prova amealhados se mostram harmônicos e coerentes apenas para manter a condenação de
DARCI RODRIGUES DE LIMA
, mormente quando não se evidencia qualquer tendência em se incriminar injustificadamente o ora apelante com o escopo de conferir legalidade à atuação policial.

Sobre esse tema sedimentou-se o Enunciado Orientativo n.o 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Outrossim, sempre pertinente ressaltar que
para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito em si, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“Enunciado Orientativo n.o
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

De outro viés, realmente
não se mostra possível extrair dos autos
um juízo de convicção definitivo, estreme de quaisquer dúvidas, que possa dar conta da reforma do édito absolutório proclamado em prol de
ROSICLEIA DA COSTA PEREIRA
, de modo que
o brocardo
“in dubio pro reo”
impede no caso concreto a prolação de um édito condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes em seu desfavor, mesmo porque para uma condenação imperativo se torna a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito.

Portanto, diante do acervo probatório colhido, ao contrário do quanto sustentado pela i. Defesa, de rigor a
manutenção do édito condenatório
pelo crime de tráfico de drogas em desfavor de
DARCI RODRIGUES DE LIMA
, bem como, ao revés do que pretende o i. Órgão acusatório, inexistem elementos seguros e aptos à reforma do édito absolutório proclamado em prol de
ROSICLEIA DA COSTA PEREIRA
.

CONCLUSÃO

Com esses fundamentos, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos por
DARCI RODRIGUES DE LIMA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida
pela MM. Juíza da 1.a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT nos autos da ação penal n.o
1005655-32.2020.8.11.0040
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022